Tribunal: TCU
Processo: 030.033/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.033/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria Cenci (XXX.705.639-XX); Ana Beatriz Bahia Spinola Bittencourt (XXX.018.149-XX); Carolina Neis Machado (XXX.729.559-XX); Cleverson Guandalin (XXX.618.509-XX); Giselle Floriano Coelho (XXX.287.189-XX); Ivela Pereira (XXX.991.389-XX); Lucas Silva Yoshida (XXX.089.909-XX); Magali Ines Pessini (XXX.818.160-XX); Marcos Rodrigo Momo (XXX.002.882-XX); Paula Oliveira da Silva (XXX.522.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.